Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DA OPERADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, referente ao custeio de tratamento do transtorno do espectro autista pelo método Denver de intervenção precoce, em ambiente domiciliar.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, pois ausente a demonstração da recusa do plano de saúde em custear o tratamento pleiteado, razão pela qual, ao menos nesse momento de cognição sumária, não resta evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.